Tribunal: TJDFT
Processo: 0717643-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717643-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CELSO JOSÉ CARBONARO DE ANDRADE PACIENTE: JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Celso José Carbonaro de Andrade, OAB-DF 60.115, em favor de JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia. Informa o impetrante que o paciente é réu perante o juízo impetrado por suposto crime de roubo (art. 157, caput, do CP), imputação pela qual fora autuado em flagrante em 30/01/2020, sendo-lhe concedida liberdade provisória em 01o de fevereiro seguinte, pelo Juízo das Audiências de Custódia, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares alternativas: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de trinta dias; II - proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo; III – obrigação de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; IV – obrigação de comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado e V – Tratamento toxicológico, por no mínimo seis meses, perante o CAPS mais próximo de sua residência. Informa que após certificações nos autos sobre a impossibilidade de citação pessoal do acusado, ora paciente, acabou sendo decretada sua prisão preventiva, a pedido do Ministério Público, por descumprimento das medidas cautelares alternativas impostas. Sustenta, em síntese, que esclarecidas as circunstâncias que dificultaram a localização do acusado, resta demonstrada a ausência de motivos para a manutenção da medida cautelar extrema. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não acompanhado de documentos essenciais para o exame do constrangimento alegado, em especial, da decisão sobre o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes. Com efeito, a causa de pedir do writ se escora em justificativas e esclarecimentos que, segundo o impetrante, demonstrariam a desnecessidade na manutenção da prisão preventiva, argumentos, portanto, que devem, necessariamente, ser submetidos à apreciação prévia do juízo emissor da decisão, sob pena de indisfarçável supressão de instância. Não por outro motivo o juízo apontado coator consignou em sua decisão a possibilidade de reexame da necessidade da prisão preventiva quando da localização do réu. Decerto, se as justificativas apresentadas no caso são supervenientes à ordem de prisão cautelar, não há dúvida de que devem, primeiramente, ser submetidas ao exame do juízo emissor da decisão, que poderá, se assim entender, revogar ou substituir a medida cautelar extrema, nos exatos termos do que preconiza o art. 316, do CPP. Pontue-se, ainda, posto que relevante, não haver informação nos autos sobre a citação pessoal do acusado, a ser necessariamente feita em substituição ao ato anterior de citação editalícia. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do(a) impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo suficiente para justificar o não conhecimento in limine do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, que a possibilidade de saneamento da deficiência de instrução até o julgamento da ordem não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de efetiva tutela da garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora, sem prejuízo, evidentemente, da correção tempestiva da irregularidade pelo advogado impetrante. Pondere-se, ademais, que se no campo do atual processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo CPC determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Por fim, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator